Tribunal: TJDFT
Processo: 0737869-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO PARA O REGIME SEMIABERTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal contra condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se o regime inicial fechado foi fixado corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, por ofender a garantia constitucional de individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal). Afastou, dessa forma, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e dos demais delitos a eles equiparados.
4. A fixação de regime mais gravoso amparada tão somente na hediondez do delito vai de encontro ao teor dos Enunciados das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, bem como da Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Considerando a pena privativa de liberdade imposta ao réu (superior a 4 anos e não excede 8 anos), o qual é primário e não ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, consoante diretriz do art. 33, §2o, “b” e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ação revisional admitida. Pedido julgado procedente.
_________
Dispositivos relevantes citados: STF, Súmulas 718 e 719. STJ, Súmula 440. CP, art. 33, §§ 2o e 3o
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 863.122/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024. TJDFT, Acórdão 1910469, 07291172520208070001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no PJe: 30/8/2024.